Tribunal: TJMT
Processo: 0004946-79.2007.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da Ação de Cobrança Securitária – DPVAT de n.o 0004946-79.2007.8.11.0004, ajuizada por GERALDO CARRIJO DA SILVA, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para:
i) condenar requerida ao pagamento do valor de R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais), a título de indenização, acrescido de juros de mora, a partir da citação, e, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data do sinistro; e
ii) condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.
É que basta relatar.
Compulsando os autos, extrai-se que, em 12.08.2015, o Juízo singular proferiu sentença (id. 105052015 – págs. 115 a 118), julgando improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.
Irresignado, o autor, ora apelado, à época, interpôs o Recurso de Apelação Cível de n.o 19976/2016, no qual, sob a relatoria da Ilustre Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho (id. 105052015 – pág. 143), a sentença foi desconstituída, de ofício, a fim de que fosse realizada a perícia técnica indireta.
Nesse passo, no caso, verifica-se a prevenção da eminente Desembargadora para julgamento deste recurso de apelação.
Com efeito, quanto à questão, convém destacar o que dispõe o artigo 930 do Código de Processo Civil, no tocante à regra de distribuição dos processos neste Egrégio Tribunal:
Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade.
Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo.
Importa salientar que, a fim de elucidar a potencial antinomia da legislação processual com a norma regimental, a Presidência do Tribunal de Justiça, nos autos da Consulta de no 17/2016, editou o seguinte quadro orientativo da distribuição:
1o RECURSO
2o RECURSO APÓS CPC/2015
CRITÉRIO
1
Distribuído e julgado mérito sob CPC/1973
Gera prevenção
Julgamento do mérito
02
Distribuído sob CPC 1973 e julgado mérito CPC/2015
Gera prevenção
Julgamento do mérito
03
Distribuído e não conhecido/julgado prejudicado sob CPC/1973
Não gera prevenção
Julgamento do mérito (que não ocorreu) *
04
Distribuído sob CPC/1973 e não conhecido/julgado prejudicado após o CPC/2015
Não gera prevenção
Julgamento do mérito (que não ocorreu) *
05
Distribuído após CPC/2015, independentemente de julgamento ou não do mérito.
Gera prevenção
Distribuição: art. 930, CPC/2015
Pelo exposto, determino a redistribuição destes autos à eminente Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho, relatora do Recurso de Apelação Cível de n.o 19976/2016.
Cumpra-se.